Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ADIMPLEMENTO POR PARTE DO DEVEDOR. BAIXA DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, incluído recentemente pela Lei 14.071/2020, e o artigo 1.316, § 1o do Código Civil, dispõem acerca da necessidade do registro do contrato no órgão competente - DETRAN - para fins de constituição da propriedade fiduciária nos casos de alienação fiduciária de veículos.
2. Demais disso, o Decreto-lei 911/1969 prevê que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada”. Por sua vez, a Resolução no 320/2009 do CONTRAN, no art. 9o estabelece que: Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivos de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.
3. No particular, os elementos de informação coligidos demonstram que houve quitação da alienação fiduciária pelo consumidor, circunstância que impõe ao credor fiduciário a obrigação de proceder à baixa do gravame junto ao órgão de trânsito correspondente, não sendo suficiente apenas realizar o ato no Sistema Nacional de Gravames – SNG.
4. Assim, estando comprovada a demora injustificada de baixa do gravame pela instituição financeira, fato que impede a consolidação da propriedade em favor do proprietário do veículo, impõe-se a procedência do pedido condenatório da referida obrigação de fazer.
5. Tal fato, configura, ainda, danos morais a serem reparados, porquanto o inadimplemento da obrigação de baixa pelo banco causou angústia e sofrimento ao consumidor, extrapolando o mero dissabor, obstando o exercício do direito de propriedade de bem móvel.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Honorários advocatícios redimensionados.